Tribunal: STF
Processo: ARE 1541901
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 11ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 317, p. 2): 



    “IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - Lesão ao erário e violação aos princípios da Administração. Contratação sem licitação e enriquecimento ilícito. Ato ímprobo não caracterizado, ausente prova de dano, de dolo e de conluio fraudulento entre prefeito, servidora e a empresa que prestou os serviços de segurança. Irregularidades administrativas que não se confundem com ato de improbidade, que tem tipologia jurídica própria. Exame da jurisprudência e da doutrina. Sentença de parcial procedência. Reforma. RECURSO PROVIDO.” (grifei). 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 37, caput, XXI, § 4º, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 328, p. 20):



    “O Colegiado deixou de considerar que a inicial se funda na ideia de responsabilização dos recorridos por ato de improbidade administrativa decorrente do indevido fracionamento do objeto contratual, a criar falsa situação que autorizava a dispensa de licitação. A C. Câmara Julgadora a quo desconsiderou, ainda, que a manobra viabilizou a restrição do caráter competitivo do certame e, por conseguinte, viabilizou o direcionamento da licitação (dolo, ainda que genérico), com contratação da empresa Shock, para a prestação de serviços de segurança, a evidenciar, portanto, o dano ao erário, mesmo que presumido. O v. acórdão recorrido ignorou, ainda, a divergência de versões para a explicação do depósito de cheque nominal da Prefeitura de Natividade da Serra – expedido para o pagamento dos serviços indevidamente contratados – em conta corrente titularizada pela servidora pública Andreza Cristina, filha do então Prefeito João Batista.



     A decisão colegiada assim proferida contrariou e negou vigência ao artigo 37, caput e inciso XXI, da Constituição Federal.”



    A Presidência da Seção de Direito Público inadmitiu o apelo extraordinário pela aplicação das súmulas 279 e 636 (eDOC 335).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Como se depreende dos fundamentos que constam do acórdão recorrido, não há prova de dano, de dolo e de conluio fraudulento entre prefeito, servidora e a empresa que prestou os serviços de segurança. Assim, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional. 



    Nessa perspectiva, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Improbidade administrativa. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. 5. Alegação de ofensa à ampla defesa. Tema 660 da sistemática da repercussão geral. 6. Alegação de ofensa ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inexistência. Precedente. AI-QO-RG 791.292. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.196.155/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10.06.2019). 



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. INELEGIBILIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DE ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INTERPRETÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 1. A caracterização de hipótese de inelegibilidade pressupõe a interpretação da Lei Complementar nº 64/1990, de modo que a ofensa a Constituição, caso existente, seria meramente reflexa. 2. De toda forma, a alteração das conclusões sobre a existência ou inexistência de hipótese de inelegibilidade exigiriam o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 279/STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.161.784/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 11.12.2018).



    Essa também foi a conclusão a que se chegou o i. Ministro Presidente Roberto Barroso ao julgar o ARE 1.513.357/MG, DJe 11.9.2024, em que discutida controvérsia semelhante a dos autos. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente